Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716824-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ANTONIO BATISTA AGRAVADO: ANTONIO NICOLAU NICOLICHE JUNIOR D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, intime-se o agravante a comprovar a hipossuficiência alegada para concessão do benefício de gratuidade de justiça, juntando aos autos documentos que comprovem sua demissão, bem como os extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator